Tribunal: TJDFT
Processo: 0701658-76.2024.8.07.0011
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA EXECUTADA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO. CAUSA DETERMINANTE DO EVENTO DANOSO. CULPA CONCORRENTE NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE PELA REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto à sentença que julgou procedente o pedido inicial e improcedente o pedido contraposto, condenando o réu/recorrente a pagar ao autor/recorrido indenização por danos materiais, no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), mais os consectários legais.
2. O réu/recorrente invoca a culpa concorrente do autor/recorrido, sustentando que o local dos fatos é utilizado como estacionamento irregular, sem pavimentação asfáltica, demarcação de vagas ou sinalização pública. Alega que, iniciada a manobra de marcha à ré, o dever de cautela caberia ao autor/recorrido. Requer a gratuidade da justiça e o provimento do recurso para reconhecer a culpa concorrente.
3. Contrarrazões apresentadas. O benefício da gratuidade da justiça foi impugnado e, no mérito, foi requerida a manutenção da sentença.
4. Concedo ao recorrente o benefício da gratuidade da justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil).
5. Recurso próprio, regular e tempestivo. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
6. A controvérsia deve ser analisada à luz do Código de Trânsito Brasileiro e do Código Civil, importando destacar que os elementos da responsabilidade civil subjetiva são imprescindíveis para a configuração do dever de indenizar. No caso, o dever de indenizar está condicionado à existência de culpa, nexo causal e dano.
7. A matéria atinente ao valor da condenação não foi devolvida, pretendendo o réu/recorrente o reconhecimento da culpa concorrente do autor/recorrido pelo evento danoso.
8. O contexto probatório permite concluir que, ao manobrar o veículo para sair da vaga de estacionamento, o réu/recorrente colidiu no veículo do autor/recorrido, dando causa ao evento danoso porque não observou as condições e o tráfego do local, infringindo o art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n. 9.503/1997).
9. Por outro lado, o réu/recorrente não obteve êxito na demonstração da culpa concorrente do autor/recorrido, uma vez que o condutor que realiza a manobra atrai para si o dever de cuidado e atenção às condições da via, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. Outrossim, mesmo consideradas as circunstâncias apontadas pelo réu/recorrido, não é possível deduzir que o autor/recorrido contribuiu para a colisão dos veículos. No mesmo sentido: Acórdão 1366114, 07244976120208070003, Relator(a): GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 1/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Destarte, por força da culpa exclusiva do réu/recorrente pelo acidente de trânsito, escorreita a sentença que julgou procedente o pedido inicial e improcedente o pedido contraposto.
11. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/1995).
12. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em dez por cento (10%) do valor atualizado da causa (art. 55 da Lei n. 9.099/1995). A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.